Tribunal: TJMT
Processo: 1009965-31.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009965-31.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DE LIMA - CPF: 809.513.681-68 (EMBARGANTE), ORIANNA ADVINCOLA DA SILVA - CPF: 010.765.831-30 (AGRAVADO), J. A. D. L. - CPF: 079.192.811-05 (TERCEIRO INTERESSADO), J. A. A. D. L. - CPF: 079.193.021-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAINARA DOS ANJOS SANTOS - CPF: 046.508.951-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, restabelecendo os efeitos da decisão de primeiro grau que manteve a obrigação de pagamento de alimentos compensatórios à ex-companheira. O embargante alega omissão, contradição, obscuridade e erro de fato quanto à análise da renda da agravada, da prova da administração exclusiva dos bens comuns, dos elementos subjetivos da parte beneficiária, e do prazo de vigência da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios aptos a ensejar a integração do acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, notadamente quanto a (i) omissão sobre a renda da agravada; (ii) ausência de prova da administração exclusiva dos bens comuns; (iii) desconsideração dos elementos subjetivos da agravada; e (iv) obscuridade quanto ao prazo de vigência da verba compensatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reiteração de inconformismos.

4. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da renda da agravada, esclarecendo que a percepção de remuneração própria não descaracteriza a natureza indenizatória dos alimentos compensatórios.

5. A decisão impugnada foi categórica ao afirmar, com base nos autos, que o agravante permanece na administração de bens comuns ainda não partilhados, e, inexistindo elementos robustos que direcionem em sentido contrário, justifica-se o desequilíbrio patrimonial e a manutenção da verba compensatória.

6. Quanto aos elementos subjetivos da agravada, tais argumentos foram superficialmente mencionados pelo agravante em sua peça recursal, sem desenvolvimento argumentativo ou provas, razão pela qual não demandavam análise específica.

7. O prazo de vigência da obrigação foi claramente estabelecido como transitório, condicionado à efetiva partilha dos bens e à restauração do equilíbrio patrimonial, inexistindo qualquer obscuridade sobre esse ponto.

8. A utilização dos embargos de declaração como meio de reexame da causa, sem a indicação de vício concreto, configura desvio de finalidade recursal, vedado pelo ordenamento processual.

9. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão com base nos elementos relevantes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reiteração de inconformismos, devendo demonstrar de forma objetiva a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. A percepção de renda própria pela parte beneficiária não afasta a concessão dos alimentos compensatórios, cuja natureza é indenizatória e desvinculada do binômio necessidade-possibilidade.

3. A ausência de partilha dos bens comuns e a administração exclusiva destes por um dos ex-conviventes autorizam a fixação de alimentos compensatórios até o restabelecimento do equilíbrio patrimonial.

4. O julgador não está obrigado a analisar argumentos genéricos e desprovidos de prova mínima, tampouco a seguir a lógica jurídica proposta pelas partes quando incompatível com os elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 1.694.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 06.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, REsp 1954452/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, j. 13.06.2023, DJe 22.06.2023; STJ, HC 744673/SP, T4, j. 13.09.2022, DJe 20.09.2022; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; TJMT, N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 29.10.2024, DJE 04.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDERSON GONCALVES DE LIMA
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo hígida a decisão que fixou alimentos compensatórios em favor da agravada.

Em suas razões, sustenta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade, ao argumento de que (i) não foram enfrentados os fundamentos da decisão originária; (ii) há contradição quanto à natureza dos alimentos fixados; (iii) inexistiria prova da posse exclusiva dos bens comuns pelo embargante; (iv) não foram considerados elementos subjetivos das partes; e (v) seria obscura a delimitação temporal dos alimentos compensatórios.

O recurso é tempestivo (Id. 294688353).

Contrarrazões juntadas no Id. 296490384.

No Id. 298514353, o embargante apresentou manifestação avulso aduzindo que o C. STJ tem entendimento prevalente no sentido de que os alimentos compensatórios não comportam sua execução pelo rito da prisão, formulando pedido para que
“1. A observância do conteúdo do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento, e entendimento prevalente e consolidado do Superior Tribunal de Justiça, como forma de assegurar a adequada aplicação do direito e a preservação das garantias fundamentais do executado, em especial quanto à impossibilidade de aplicação do rito da prisão civil, ou melhor, vedação da prisão civil como meio de coerção; 2. Que o prosseguimento da execução, se for o caso, observe unicamente o rito da expropriação previsto nos artigos 523 e seguintes do CPC;”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, quais sejam:
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão,
não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida
, de forma que o
mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. [...] 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados
”

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, data de julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 10/03/2023 – grifo nosso).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Dito isto, o acórdão embargado (Id. 289764892), sob a minha relatoria, assim constou, no essencial:

“
[...]

O agravante sustenta que a agravada encontra-se empregada, com renda próxima àquela percebida durante a união estável, inexistindo, portanto, razão para manutenção da verba compensatória. Defende, ainda, que seria a agravada quem detém a posse de bens comuns do casal, não havendo justificativa para percepção de qualquer valor compensatório.

Não assiste razão ao agravante.

Em suma, a natureza jurídica dos alimentos compensatórios, conforme sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, é indenizatória, e não alimentar no sentido estrito. Diferenciam-se, portanto, das verbas de sustento reguladas pelo art. 1.694 do Código Civil, já que a finalidade dessa espécie alimentar é corrigir ou atenuar o desequilíbrio patrimonial abrupto decorrente do fim da união estável, quando constatada desproporção na fruição ou na administração dos bens comuns ou dos frutos econômicos da vida em comunhão.

Nesse contexto, mostra-se inócua a alegação de que a agravada aufere renda própria. A análise da possibilidade/necessidade do credor não integra a equação justificadora da prestação compensatória, já que esta não se submete ao binômio necessidade-possibilidade, próprio da pensão alimentícia.

Aliás, sedimentando o entendimento, cito julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DE PATRIMÔNIO COMUM BILIONÁRIO. ALIMENTOS RESSARCITÓRIOS. CABIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA . INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional . 2. Os alimentos compensatórios são fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, fundada na dignidade da pessoa humana, na solidariedade familiar e na vedação ao abuso de direito. De natureza indenizatória e excepcional, destinam-se a mitigar uma queda repentina do padrão de vida do ex-cônjuge ou ex-companheiro que, com o fim do relacionamento, possuirá patrimônio irrisório se comparado ao do outro consorte, sem, contudo, pretender a igualdade econômica do ex-casal, apenas reduzindo os efeitos deletérios oriundos da carência social. 3 . Apesar da corriqueira confusão conceitual, a prestação compensatória não se confunde com os alimentos ressarcitórios, os quais configuram um pagamento ao ex-consorte por aquele que fica na administração exclusiva do patrimônio, enquanto não há partilha dos bens comuns, tendo como fundamento a vedação ao enriquecimento sem causa, ou seja, trata-se de uma verba de antecipação de renda líquida decorrente do usufruto ou da administração unilateral dos bens comuns.[...].” (STJ - REsp: 1954452 SP 2021/0011820-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

Ainda, sobre os alimentos compensatórios, o Doutor em Direito Privado, Anderson Schreiber, leciona:

“Os alimentos compensatórios são aqueles que buscam minimizar o desequilíbrio financeiro entre os cônjuges ocorrido em decorrência do divórcio ou dissolução da união estável, a fim de proporcionar aos ex-cônjuges ou ex-companheiros o mesmo padrão socioeconômico. Esses alimentos podem ser estabelecidos de forma limitada no tempo, como enquanto não for ultimada a partilha de bens, que atribuirá a um dos ex-consortes patrimônio suficiente para dele extrair rendimentos que assegurem a conservação do seu padrão de vida.” (Manual de Direito Civil Contemporâneo. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 1322)

Em linha semelhante, os ensinamentos de Rolf Madaleno são hialinos acerca de sua natureza indenizatória:

“A pensão compensatória não tem natureza alimentícia de manutenção permanente do cônjuge ou convivente, mas carrega uma função de inquestionável finalidade indenizatória, para equilibrar a alteração econômica do cônjuge ou convivente financeiramente abalado pelo divórcio ou pela dissolução da convivência informal, até esta disparidade reencontrar o seu ponto de igualdade e serem desfeitas as desvantagens sociais causadas pela separação.”

Feitas tais considerações, vejo que a argumentação central do agravante parte de uma premissa equivocada, qual seja, de que a agravada deveria demonstrar carência para que fosse mantida a verba compensatória. Tal raciocínio ignora por completo a finalidade dos alimentos compensatórios, voltados não à subsistência, mas à preservação do equilíbrio patrimonial entre os ex-conviventes, especialmente enquanto não ultimada a partilha dos bens comuns, como é o caso dos autos.

No caso em tela, ainda que o agravante alegue que parte dos bens comuns do casal encontram-se em posse da agravada, fato é que não houve a partilha destes, de modo que, a toda evidência, agravante permanece na administração dos ativos patrimoniais da ex-convivência, como valores provenientes da venda de imóvel rural e investimentos financeiros, sem qualquer partilha ou repasse proporcional.

Tal circunstância, devidamente alegada e documentalmente instruída até o momento, confere plausibilidade à existência de desequilíbrio econômico em desfavor da agravada, cuja remuneração atual, inferior a dois salários mínimos, é incompatível com o padrão de vida mantido durante a união.

Com efeito, embora, à época do deferimento da medida liminar no presente recurso, tenham sido reconhecidos a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, entendo que tais requisitos não se mantêm diante da cognição exauriente ora realizada, à luz do conjunto probatório que fundamentou a convicção do juízo de origem na decisão recorrida, bem como da sólida orientação jurisprudencial aplicável à matéria.

Ressalto, ademais, que, ao contrário do alegado pelo agravante na petição de Id. 278610855, o inadimplemento de alimentos compensatórios — destinados à manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge em razão da dissolução da sociedade conjugal — não enseja a execução pelo rito da prisão, haja vista sua natureza indenizatória, e não propriamente alimentar.

A propósito:

“[...] 1. O inadimplemento de alimentos compensatórios, destinados à manutenção do padrão de vida de ex-cônjuge em razão da ruptura da sociedade conjugal, não justifica a execução pelo rito da prisão, dada a natureza indenizatória e não propriamente alimentar de tal pensionamento ( RHC 117.996/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j . em 2/6/2020, DJe de 8/6/2020) 2. Ainda, esta Corte entende que, "quando o credor de débito alimentar for maior e capaz, e a dívida se prolongar no tempo, atingindo altos valores, exigir o pagamento de todo o montante, sob pena de prisão civil, é excesso gravoso que refoge aos estreitos e justificados objetivos da prisão civil por dívida alimentar, para desbordar e se transmudar em sanção por inadimplemento" ( HC 392.521/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1º/8/2017) . 3. Na hipótese, a sentença na ação de dissolução de sociedade de fato fixara a obrigação alimentícia em cinco salários mínimos e, anos depois, no julgamento da apelação, veio a ser majorada para quinze salários mínimos, a fim de manter o padrão de vida ao qual estava acostumada a alimentanda durante a união. Não se caracteriza, assim, a natureza alimentar nem o caráter inescusável da dívida, revelando-se ilegal a prisão do alimentante. 4 . Ordem de habeas corpus concedida. Liminar confirmada.” (STJ - HC: 744673 SP 2022/0158505-0, Data de Julgamento: 13/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2022) (g.n).

Ressalto, por fim, que a medida possui natureza transitória, de modo que, uma vez realizada a partilha do patrimônio comum e restabelecido o equilíbrio econômico entre os ex-cônjuges, será plausível a revogação dos alimentos compensatórios.

Portanto, inexistindo ilegalidade ou abusividade na decisão impugnada e não estando caracterizado risco iminente ao agravante, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, pelas razões apresentadas, conheço e NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto por ANDERSON GONÇALVES DE LIMA revogando a decisão liminar anteriormente concedida, para restabelecer os efeitos da decisão originária que manteve a obrigação de pagamento dos alimentos compensatórios à agravada.

[...]”.

Pois bem.

Da análise do voto condutor, entendo que razão não assiste ao embargante.

O julgado analisou de forma exaustiva e tecnicamente escorreita a natureza jurídica dos alimentos compensatórios, explicando tratar-se de prestação de cunho indenizatório, desvinculada do binômio necessidade-possibilidade, cujo escopo é atenuar o desequilíbrio patrimonial entre os ex-conviventes, enquanto não ultimada a partilha dos bens.

Dessa forma, não houve omissão quanto à renda da agravada, pois o voto foi expresso ao esclarecer que tal elemento não descaracteriza a natureza da verba compensatória, citando inclusive jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e doutrina especializada no sentido de que a percepção de renda própria não obsta a concessão de alimentos compensatórios.

Tampouco há contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão delimitou de maneira inequívoca que os alimentos concedidos são compensatórios, fazendo constar que
“[a] finalidade dessa espécie alimentar é corrigir ou atenuar o desequilíbrio patrimonial abrupto decorrente do fim da união estável, quando constatada desproporção na fruição ou na administração dos bens comuns ou dos frutos econômicos da vida em comunhão”,
logo, é irrelevante para a ocasião o fato de agrava auferir renda própria.

Ainda, o voto condutor enfatizou:

“[...] a argumentação central do agravante parte de uma premissa equivocada, qual seja, de que a agravada deveria demonstrar carência para que fosse mantida a verba compensatória. Tal raciocínio ignora por completo a finalidade dos alimentos compensatórios,
voltados não à subsistência
,
mas à preservação do equilíbrio patrimonial entre os ex-conviventes
,
especialmente enquanto não ultimada a partilha dos bens comuns
, como é o caso dos autos.[...]”

Assim, a insurgência, em verdade, decorre da ausência de interpretação da parte recorrente, ou de sua insatisfação com a conclusão do julgado, e não da existência de vício concreto na decisão.

Quanto a alegada ausência de prova da administração exclusiva dos bens comuns, o acórdão foi categórico ao consignar que não houve a partilha dos bens, e que,
“a toda evidência, agravante permanece na administração dos ativos patrimoniais da ex-convivência, como valores provenientes da venda de imóvel rural e investimentos financeiros, sem qualquer partilha ou repasse proporcional”
.

Nesse ponto, a convicção deste julgador foi formada com base nos elementos então constantes dos autos, de modo que, à míngua de provas em sentido contrário, no âmbito de cognição sumária — e não exauriente —, restou fragilizada a tese do recorrente. Assim, não há que se falar em omissão no julgado, o qual se fundamentou estritamente no conjunto probatório disponível nos autos.

Quanto à omissão por não ter o acórdão considerado os elementos subjetivos (idade, saúde, escolaridade), observo que o embargante, nas razões do agravo de instrumento por ele manejado, expôs rapidamente que a decisão de primeiro grau
“desconsiderou os fatores, idade e a saúde física e mental dos ex-cônjuges, nível educacional, que SÃO MUITOS BONS.”
(Id. 278129393 – pág.5), contudo, tais elementos sequer foi por ele desenvolvidos como tese em sua medida recursal, tampouco se esforçou para trazer à baila elementos probatórios concretos sobre a questão, revelando-se, na verdade, insurgência simples e genérica, sem qualquer esforço argumentativo mínimo a demandar análise específica.

Por fim, a alegada obscuridade quanto ao prazo de vigência da obrigação não procede, já que o voto consignou de maneira clara que a obrigação possui natureza transitória, e, uma vez efetivada a partilha do patrimônio comum restabelecido o equilíbrio econômico entre os ex-cônjuges, será plausível a revogação dos alimentos compensatórios. Logo, incumbe as partes interessadas agirem de forma diligentes para alcançar a partilha e o encerramento adequado da celeuma.

Dito isto, é nítido que o embargante, nesta oportunidade, manifesta mero inconformismo, utilizando-se dos embargos de declaração com a finalidade modificar o julgado sem, contudo, apontar qualquer vício apto a demandar o acolhimento destes aclaratórios, objetivando a reforma do julgado, conduta que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais se destinam unicamente ao esclarecimento de obscuridades, omissões ou contradições, e não ao reexame do
decisum
.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Ressalte-se, oportunamente, que o julgador não está obrigado a examinar individualmente todas as alegações das partes, tampouco a seguir os fundamentos por elas indicados, sobretudo em casos onde o recurso não ultrapassa sequer o juízo de admissibilidade.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro de premissa fática no acórdão embargado. Ao contrário, a decisão apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada com os elementos constantes dos autos, bem como com a jurisprudência dominante.

Por fim, no que se refere ao petitório juntado sob o Id. 298514353, observa-se, além da manifesta inadequação da pretensão, que seu conteúdo revela-se inócuo à tutela jurisdicional perseguida no presente recurso. Ressalte-se que as questões atinentes ao rito da execução dos alimentos compensatórios foram exaustivamente examinadas no acórdão proferido, sendo, portanto, incabível qualquer novo pronunciamento sobre a matéria nesta oportunidade.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
ANDERSON GONÇALVES DE LIMA,
mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Fica a parte a
dvertida de que
a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025